Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Reincidente específico. Requisitos. Prisão domiciliar. Impossibilidade.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário em razão da não localização do paciente, que esteve foragido por quase quatro anos – não há constrangimento ilegal em manter a prisão preventiva.
3 - A gravidade concreta do crime – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas – a reiteração criminosa do paciente e o fato de que esteve foragido do distrito da culpa por quase quatro anos - demonstram sua periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (hc coletivo n. 165.704/DF, STJ).
5 – Ordem denegada.